Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FRANCISCO CARNEIRO FILHO, CARNEIRO PUBLICIDADE E ADMINISTRACAO LTDA - ME APELADO: REBECA VIRGINIA MENDES CARNEIRO DESPACHO Considerando o constante na petição de ID 45200236 que informa que foram designadas sessões presenciais para 12/04/2023, nos autos de no 0719621-04.2022.8.07.0000 e 0704540-15.2022.8.07.0000 pela 4a Turma Cível deste Tribunal, em data anterior a inserção em pauta dos presentes autos, DETERMINO que sejam os estes autos retirados da 7a Sessão Ordinária - Presencial designada para 12 de Abril de 2023. Proceda-se a inclusão dos autos, com preferência, em nova sessão presencial, ressaltando-se o requerimento de sustentação oral constante na petição de ID 44910377. Intimem-se,com urgência. Brasília, 4 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator